Tribunal: TJDFT
Processo: 0716939-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. GESTAÇÃO ECTÓPICA BILATERAL. INTERVENÇÃO INICIAL EM APENAS UMA DAS TROMPAS. SANGRAMENTO, DORES ABDOMINAIS E NECESSIDADE DE NOVO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ATO ILÍCITO CONSTATADO. LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com fulcro no art. 37, § 6o, da CF, para a reparação civil de danos morais decorrentes de supostos erros médicos e falhas na prestação do serviço público de saúde, é necessária a configuração da ação ou omissão estatal que forme o nexo de causalidade com os danos relatados.
2. Na hipótese, verifica-se dos autos, que a autora foi identificada com gestação ectópica tubária bilateral, com a presença de embriões fixados nas trompas direita e esquerda. Em procedimento cirúrgico realizado na rede pública de saúde do Distrito Federal, a autora foi submetida à laparotomia exploradora na cavidade abdominal com a salpingectomia apenas da trompa direita. Ante a ausência de intervenção da trompa esquerda, a autora passou a sentir forte dores abdominais, com sangramento e risco à sua vida, além da necessidade de nova cirurgia.
3. Em perícia realizada no curso do processo, o expert concluiu pela existência de erro médico, “que a levou [a paciente] a sofrer risco de morte, em virtude de choque hipovolêmico consequente a uma gravidez tubária rota, que poderia ter sido evitada caso fosse dada a devida importância aos diagnósticos ecográficos do dia 28/6/2021 e 30/6/2021”. Aduz, ainda, que, “[a paciente] esteve em observação no HRC, sentindo fortes dores pélvicas à esquerda, com aparecimento de sufusão hemorrágica subcutânea e alteração do HC para algum tipo de perda e não foi pedida outra ecografia para comparar com a do dia anterior”.
4. Identifica-se, portanto, a falha na prestação dos serviços médicos, consubstanciada na demora da intervenção na gestação ectópica na trompa esquerda da autora, que já havia sido identificada antes do primeiro procedimento cirúrgico a qual se submeteu, sujeitando a paciente a sangramentos e dores abdominais intensas e, ainda, risco de morte desnecessários.
5. A conduta ilícita do ente distrital causou danos à integridade física e também psíquica da autora, conforme atestam os prontuários médicos acostados nos autos, lesando diretamente atributos relacionados à personalidade, passíveis de reparação civil, a título de indenização por danos extrapatrimoniais.
6. No tocante ao quantum indenizatório, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais semelhantes deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante ao abalo físico e psíquico da autora, com dores abdominais e sangramentos que poderiam ter sido evitados, além novo procedimento cirúrgico desnecessário, com risco à sua vida, tem-se que o valor fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais não merece redução, porquanto atende ao critério bifásico e se revela moderado.
7. Recurso conhecido e desprovido.